Tribunal: TJMT
Processo: 1006158-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006158-08.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS - CPF: 042.167.301-08 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006158-08.2022.8.11.0000

PACIENTE: LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS
IMPETRANTE: DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR, EM RAZÃO DA FALTA DE SALA DE ESTADO MAIOR NA UNIDADE PRISIONAL FEMININA – IMPERTINÊNCIA – PACIENTE PRESA EM LOCAL ESPECIAL SEPARADO DAS PRESAS COMUNS, COM INSTALAÇÕES E COMODIDADES CONDIGNAS – CELA ESPECIAL QUE SUPRE A EXIGÊNCIA DE SALA DE ESTADO MAIOR – ENTENDIMENTO PACIFICADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS POR OUTROS FUNDAMENTOS – REANÁLISE DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA –
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO EVIDENCIADO – PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES – ADVOGADA MILITANTE, NASCIDA, RESIDENTE E COM ESCRITÓRIO PROFISSIONAL NO DISTRITO DA CULPA COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA DELEGACIA PARA PRESTAR SEU DEPOIMENTO – VOLUNTARIEDADE EM COLABORAR COM A JUSTIÇA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE AFIGURAM SUFICIENTES –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O STF e STJ possuem entendimento no sentido de que a existência de local especial na unidade prisional, em área separada dos presos comuns, com “instalações e comodidades condignas”, supre a exigência de sala de estado maior.

“(...) somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.”
(STJ, RHC 92.019/RS)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006158-08.2022.8.11.0000

PACIENTE: LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS
IMPETRANTE: DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que vem mantendo a paciente, que é advogada, presa em unidade prisional que não dispõe de sala de estado maior.

Em síntese, o impetrante sustenta que a paciente não se encontra recolhida em sala de estado maior, mas em
“uma cela de apoio que atende ao melhor interesse da unidade prisional”
, onde já estiveram detentas doentes, gestantes, aguardando translado para Júri em outra comarca, esposa de policiais, entre outras que necessitaram de cuidados especiais.

Ao final, requer a concessão da ordem para substituir a custódia preventiva da paciente por medidas cautelares alternativas ou por prisão domiciliar. Alternativamente, pede a transferência da paciente para o Quartel do Corpo de Bombeiros de Sinop/MT.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006158-08.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto do presente HC cinge-se à verificação da ilegalidade da negativa de substituição da prisão preventiva da paciente por medidas cautelares ou domiciliar, por ser advogada e estar em cela não apropriada.

Infere-se dos autos que, no dia
6.10.2019
, Roberto Candido Mateus foi assassinado com 10 (dez) disparos de arma de fogo, que causaram múltiplas lesões no crânio, na face e cervical.

Após 2 (dois) anos do homicídio, a sogra da vítima, sra. Alzira Silvério Franceschini, foi apontada como mandante do crime, quando então, ao ser ouvida na delegacia, em
1o.10.2021
, admitiu [na presença de advogado] ter pagado a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a paciente LETÍCIA providenciar o assassinato do seu genro.

Depois do depoimento prestado pela suposta mandante, [em 1o.10.2021], as investigações ainda indicaram mais dois indivíduos [marido da paciente e o primo deste] que tiveram participação no homicídio.

Em
24.3.2022
, extingui o HC no 1005356-10.2022.8.11.0000, monocraticamente, porquanto a alegação de que a paciente não estava recolhida em sala de estado maior não havia sido submetida e apreciada pelo magistrado singular, caracterizando supressão de instância.

Nesta ação constitucional, o impetrante reitera que as prerrogativas funcionais da paciente não têm sido observadas no estabelecimento prisional Ana Maria do Couto, trazendo decisão judicial de primeiro grau sobre a matéria, o que justifica o seu processamento.

No dia
24.3.2022
, o juiz da causa indeferiu o pedido de prisão domiciliar à paciente nos seguintes termos:

“Inicialmente, registre-se que o fato de inexistir, por si só, sala de Estado-Maior para a segregação de advogado não torna a prisão ilegal, tampouco autoriza, automaticamente, a concessão da prisão domiciliar, sendo imprescindível a demonstração de que o local não possui instalações e comodidades condignas. Assim, entendo que
a existência de vaga especial na unidade prisional, em área separada dos presos comuns, com "instalações e comodidades condignas", supre a exigência de sala de estado maior
(...). Portanto, pelo que consta dos autos, não há ofensa alguma à prerrogativa de advogado prevista no inciso V, do artigo 7o, da Lei 8.096/1994, pois a paciente se encontra recolhida em cela especial, que não se compara a comum.”

Nas informações prestadas, o magistrado noticiou que a unidade prisional cientificou, por meio de ofício, que a paciente se encontra presa em
“sala especial destinada às PPL’s com nível superior de ensino comprovado, mediante apresentação de certificados, que é composta por 01 (um) quarto, com camas individuais, 01 (uma) sala e 01 (um) banheiro com separação de banho e sanitário”
. Noticiou ainda que a Defesa da paciente, embora sem comprovação, insiste que
“as informações prestadas pela Unidade Prisional são inverídicas”
, de modo que oficiou
“o Juiz Corregedor do estabelecimento prisional sob as alegações trazidas pela Defesa da paciente, para as providências cabíveis, vez que questões atinentes ao estabelecimento penal são de sua competência”
.

Transcrevo ainda integralmente o ofício encaminhado pela Diretora da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, Maria Giselma Ferreira da Silva, ao Juízo de origem,
in verbis
:

“Sirvo-me do presente para cumprimentá-lo, em resposta à intimação referente ao processo n° 1000136-40.2022.811.0094, requerido pela defesa da PPL LETÍCIA JHENEFFER ALVES FREITAS, informo que esta Unidade Prisional não é detentora de Sala de Estado Maior. O que dispomos é
de uma sala com 12,40m x 5x30m, totalizando 65,72m2, dividido em 01 (um) quarto (com camas individuais), 01 (uma) sala e 01 (um) banheiro com separação de banho e sanitário. Esta sala está fora do corpo carcerário desta Unidade Prisional e é destinada às PPL's com nível superior de ensino comprovado mediante apresentação de certificados
.

Esta sala especial, na organização do SIGEPEN (Sistema de Gestão Penitenciária) refere-se ao Raio, a exemplo de todas as Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso. No caso desta Unidade Prisional, é chamado de Raio 07, que possui uma única cela que, como mencionado anteriormente, está fora do corpo carcerário.
Este Raio é liberado a partir das 06:30 horas, com recolhimento às 18:00 horas, onde as PPL’s têm banho de sol em período integral
.

Outrossim, não procede a informação de que o Raio 07 é tratado como local de apoio para idosas, gestantes ou PPL's com patologias diversas.
Atualmente, o Raio 07 abriga 04 (quatro) PPL's, todas elas com nível superior de ensino comprovado, incluindo 02 (duas) PPL's idosas
, ao qual se refere o requerimento de Habeas Corpus.

Esta Unidade Prisional trabalha em prol de um ambiente limpo, salubre e seguro para todas as PPL's e, por conta disto, é necessário a movimentação das mesmas para outros Raios por um breve período de tempo, afim da realização de reparos elétricos, hidráulicos, entre outros que se fazem necessários para a conservação do ambiente e garantindo todos os seus direitos.

Quanto à presença de PPL's ditos faccionados, não podemos tolher o direito à cela especial, havendo a apresentação de certificados de ensino superior, sob a alegação de ser pertencente à facção criminosa ou esposa de líder de facção, uma vez que as facções criminosas estão arraigadas na maioria das Unidades Prisionais do país.
Atualmente não temos conhecimento de PPL ́s faccionadas no referido Raio 07
.

Com relação ao uso de algemas, seguindo a orientação do POP (Procedimento Operacional Padrão), que trata do uso de algemas em PPL’s, sendo vetado o uso em que requer a lei (audiências com magistrados, parturientes ou outros casos que sejam necessários a dispensa das algemas).”

Das informações prestadas tanto pelo Juízo de origem quanto pela Diretora da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, constata-se que a paciente encontra-se recolhida em dependência especial dentro da unidade prisional, com instalações e comodidades condignas [uma sala com 65,72m2, dividida em 1 quarto, com camas individuais, 1 sala e 1 banheiro com separação de banho e sanitário, fora do corpo carcerário], separada das presas comuns, além de ter direito ao banho de sol em período integral [das 6:30h às 18:00h].

Sabe-se que a prerrogativa profissional de recolhimento em sala de estado maior possui previsão no artigo 7o, inciso V, da Lei no 8.906/94, assegurando que o(a) advogado(a) tem o direito de
“não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de ‘Estado-Maior”
, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar.

Entretanto, o STF e STJ possuem entendimento no sentido de que a existência de local especial na unidade prisional, em área separada dos presos comuns, com “instalações e comodidades condignas”, supre a exigência de sala de estado maior,
in verbis
:

“
A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de ser possível a prisão de advogado em local que não seja a sala de Estado-Maior
das Forças Armadas ou auxiliares, desde que
apresentadas condições condignas com o seu grau, dotadas de conforto mínimo e instalações sanitárias adequadas para o encarcerado
(RHC 174.625/PA, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 24/11/2020; HC 149.104 AgRg/MT, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 06/04/2018; HC 138.392 AgRg/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/04/2017; e Rcl 16.011/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/05/2014).
A instância ordinária consignou que o paciente está segregado em estabelecimento adequado e condigno ao recolhimento prisional de advogado
(...).”
(STF, HC 211673 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/03/2022)

“A existência de vaga especial na unidade prisional, provida de instalações condignas à situação e localizada em área separada dos presos comuns, supre a exigência de sala de Estado-Maior para o advogado.”
(STJ, AgRg no PePrPr 2/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2021, DJe 16/04/2021)

Nesse contexto, não identifico a manifesta ilegalidade da prisão da paciente decorrente da falta de sala de estado maior na unidade prisional.

Não obstante, em que pese a legalidade da custódia preventiva tenha sido reconhecida em impetração anterior [HC no 1021751-14.2021.8.11.0000, em 16.12.2021], nesta oportunidade, reexaminando a situação da paciente, tenho que a sua prisão pode ser substituída por medidas cautelares alternativas,
por outros fundamentos
[extraídos da ação penal de origem].

Não ignoro que a gravidade diferenciada dos fatos em apuração no processo de origem.

Entretanto, individualizando as condutas dos acusados, verifica-se que a potencialidade lesiva da suposta atuação da paciente, em si considerada, não pode ser tida como das mais elevadas e comparada com a vontade/premeditação da mandante e da frieza dos executores da morte da vítima.

A conduta imputada à paciente consiste em ter supostamente providenciado indivíduos que aceitassem cometer o crime homicídio pretendido pela mandante.

Nessa senda, a paciente teria atuado na condição de “intermediadora” entre a mandante e os executores do delito, conduta esta que, embora extremamente reprovável, isoladamente não indica elevada periculosidade e sustenta a prisão preventiva quando confrontada com os predicados pessoais favoráveis da mesma.

A paciente [com 27 anos de idade] é advogada militante [desde 2018], regularmente inscrita na OAB/MT [no 25595], nascida, residente e com escritório profissional no distrito da culpa [respectivamente: rua Júlio Benedito, s/n, Centro, Tabaporã/MT; Av. dos Pioneiros, S/N, Escritório de Advocacia Freitas Vasconcelo, Tabaporã/MT], além de ser primária e não possuir qualquer outro registro criminal [definitivo ou em andamento].

Nesse aspecto, a primariedade e os bons antecedentes devem ser sopesados em favor da paciente, não havendo, em princípio, risco concreto de reiteração delitiva, que autorizaria a manutenção da sua prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Além disso, a paciente compareceu espontaneamente à delegacia para prestar seu depoimento,

não criando qualquer óbice ao cumprimento da ordem de prisão, o que indica sua voluntariedade em colaborar com a Justiça.

Nesse contexto, a despeito da repercussão que o fato alcançou na comunidade local e pelo estado, entendo ser possível a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, as quais, ao meu ver, serão suficientes para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, assim como eventual aplicação da lei penal.

Sabe-se que o caráter excepcional da prisão não autoriza seu emprego quando fundada em mero juízo de possibilidade, e não de probabilidade, colhido de elementos constantes nos autos.

A prisão preventiva, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser “substituída” por outras medidas cautelares. Ao contrário:
apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do(a) agente, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

É certo que o homicídio é um crime gravíssimo, pois retira da vítima o seu bem mais precioso, mas o tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No mesmo sentido, oportuna a lição de Rogério Sanches Cunha:

“Por outro lado,
a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida
. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir”
(Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3a edição, pág. 157).

E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:

“A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. [...].”
(STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016)

“(...) somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.”
(STJ, RHC 92.019/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018)

“Não se afigura necessária a prisão preventiva para conveniência da instrução e aplicação da lei penal se [...] o beneficiário apresenta comprovante de endereço a possibilitar o regular processamento da ação penal, principalmente quando não se têm notícias de que tenha voltado a delinquir durante todo esse período.”
(TJMT, HC 117313/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 23/10/2015)

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária.

Com essas considerações, conheço da impetração e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada para substituir a prisão preventiva da paciente LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS pelas seguintes medidas cautelares,
in verbis
:

“a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar do território da Comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

d) não frequentar lugares inapropriados (casa de prostituição, casa de jogos, e outros similares);

e) recolher-se em sua residência no período noturno, a partir das 20h, bem como nos finais de semana e nos dias de folga;

f) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

g) não manter contato ou se aproximar das testemunhas no curso da ação penal;

h) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente;

i) monitoramento eletrônico.”

Delego
ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS, salvo se por outro motivo estiver presa, advertindo-a expressamente sobre as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

A instalação do monitoramento eletrônico deverá ser realizada concomitantemente ao cumprimento do alvará de soltura, salvo impossibilidade técnica de fazê-la.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022